Tribunal: TJSP
Processo: 2313000-23.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
1 - Agravo de instrumento – Execução para entrega de coisa – 2 - Honorários não fixados no despacho inicial - Pedido de expedição de certidão para averbação da execução - Ausência de previsão legal - Artigos 827 e 828, do CPC, que se referem à execução por quantia certa, hipótese diversa da dos autos – 3 – Recurso não provido.